Tribunal: TCU
Processo: 022.395/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 221/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso II, 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso I, todos do Regimento Interno, em determinar o apensamento dos presentes autos ao monitoramento constante do TC Processo 021.293/2020-1 , em conformidade com a proposta da Selog (peças 130/131). 1. Processo TC- Processo 022.395/2014-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Eduardo Henrique Pinto Bezerra (CPF XXX.119.702-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Pará (CDP) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há.